Tribunal: TCU
Processo: 003.701/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 8546 - TCU - 1a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação do Ministério Público junto ao TCU, apresentada com base em matéria jornalística sobre possíveis irregularidades ocorridas na participação de representantes do Poder Judiciário em eventos, como seminários e fóruns, cujos patrocinadores têm litígios em andamento na justiça. Considerando que este Tribunal já decidiu ( Acórdão 547/2020-Plenário ) que não compete ao TCU avaliar e fiscalizar situações que configurem conflito entre interesses públicos e privados na atuação de agentes públicos, bem como determinar medidas para prevenção ou eliminação do conflito, ou mesmo orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o assunto; considerando que o assunto está regulamentado por meio da Resolução CNJ 170/2013; considerando, assim, que o possível conflito de interesse relatado na reportagem estão sob a competência normativa e fiscalizatória do Poder Judiciário; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III, e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em; a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia deste processo a Corregedoria-Geral da Justiça Federal do CJF, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal, para apurações e/ou demais providências que entenderem pertinentes; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.701/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.